Tribunal: TJMT
Processo: 1029056-72.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029056-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA FERNANDES LORENZON - CPF: 076.817.921-12 (RECORRENTE), LOANGELA LORENA FERNANDES ORTIZ - CPF: 042.694.051-20 (ADVOGADO), VITORIA REGIA AGUA MINERAL LTDA - CNPJ: 24.714.859/0001-20 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JOAIR PINHO DE SOUZA - CPF: 172.733.821-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO E CAMINHÃO EM MOVIMENTO. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5º e 33, da Lei n.º 9.099/1995, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante, considerando e os vídeos apresentados demonstram a dinâmica do acidente.

Configura-se a culpa concorrente quando o veículo estacionado em local proibido contribui para o acidente de trânsito, cabendo a divisão proporcional dos danos entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029056-72.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Vitória Régia Água Mineral Ltda

Recorrida(s):

Amanda Fernandes Lorenzon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

1.
Reconhecer
a preliminar
ilegitimidade passiva
do Sr. Joair Pinho de Souza e
julgar
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, inciso XI e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Determino
a exclusão da parte do polo passivo da demanda;

2.
Rejeitar
as demais preliminares arguidas;

3.
Condenar
a parte reclamada VITÓRIA RÉGIA ÁGUA MINERAL LTDA, pagar a parte reclamante a quantia de R$10.565,15 (dez mil quinhentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (06/11/2023, ID 133644326), e;

4.
Indeferir
o pleito
indenizatório a título de danos morais
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”.

- PRELIMINARES:

COMPLEXIDADE DA CAUSA / PERÍCIA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5º e 33, da Lei n.º 9.099/1995, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante, considerando e os vídeos apresentados demonstram a dinâmica do acidente.

É como voto.

- MÉRITO:

Colendos Pares,

A Autora alega que havia deixado o carro estacionado em via pública, no dia 15/06/2023, e às 15h19, seu veículo foi danificado pelo caminhão, placa NJQ3F25, de propriedade da empresa reclamada. Informa a autora que tentou resolver a questão administrativamente, no entanto, sem sucesso.

Já a reclamada, sustenta que não possui culpa no evento, visto que o veículo estava estacionado de maneira irregular, o que contribuiu para a colisão.

Pois bem. Em detida análise dos autos, mais especificamente dos vídeos apresentados com a inicial, é possível constatar que o veículo estava estacionado no início do bordo da via transversal, o que é infração de trânsito, nos termos do artigo 181, inciso I, da Lei 9.503/97,
in verbis
:

Art. 181.
Estacionar o veículo:

I
- nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal:

Infração - média;

(...)”

Ainda que se considere que a culpa é presumida do veículo que está em movimento, tem-se que no caso concreto, o veículo estacionado em local proibido claramente contribuiu para o evento, visto que se a autora estacionasse respeitando os cinco metros, seu veículo não teria sido atingido.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEL EM LOCAL PROIBIDO – COLISÃO CAUSADA POR CONDUTOR DE OUTRO VEÍCULO EM MOVIMENTO – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – Ação movida com o objetivo de ressarcimento de danos resultantes de acidente de trânsito, consistente em colisão havida pelo caminhão da Recorrente contra o automóvel do Recorrido, o qual se encontrava estacionado no momento do embate –
Conjunto probatório que evidencia de modo irretorquível o fato de que o veículo do Recorrente se encontrava parado na contramão e mais do que isso, em extrema proximidade da esquina, quando veio a ser atingido pelo caminhão da Acionada – Hipótese em que a conduta do Requerido, consistente em estacionar seu veículo de forma irregular, influenciou de modo eficaz e determinante para a eclosão do sinistro
– Desrespeito aos ditames da regra insculpida no artigo 181, I, da Lei nº 9.503/97 – Situação concreta, no entanto, que denota que o condutor do caminhão também agiu de forma inadequada, pois não logrou dirigir com a necessária cautela a fim de evitar colisão contra outro veículo parado – Realidade que afigura a existência de culpa concorrente, de modo a configurar a responsabilidade civil de ambos os litigantes – Existência de nexo causal entre as atividades dos dois contendores e o acidente ocorrido – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 00067978220208260004 SP 0006797-82.2020.8.26.0004, Relator: Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, Data de Julgamento: 17/09/2022, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/09/2022)

Portanto, a conduta de ambos os condutores contribuiu para os danos causados a autora, que devem ser repartidos igualmente entre as partes, razão pela qual o valor da condenação deve ser reduzido pela metade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para
R$ 5.282,57 (cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
.

Deixo de fixar honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024